Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que a dívida em seu nome foi levada a protesto em decorrência de inadimplência de duas parcelas de financiamento bancário, as quais afirma terem sido quitadas. Requer a condenação do réu na obrigação de sustar o protesto e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. Em julho de 2013, as partes firmaram contrato de prestação de serviços para a negociação extrajudicial de contrato de financiamento de veículo firmado entre o autor e o Banco Bradesco, no qual o réu se comprometeu a quitar o referido financiamento com redução de 30% do valor inicialmente contratado (ID 18656422 a 18656429).
5. A cláusula 6a do contrato de prestação de serviços dispõe que o contratante (autor), após 15 dias da assinatura do referido contrato, receberá um novo carnê que conterá o mesmo número de parcelas que restam para cumprir o contrato de financiamento, porém, com o valor reduzido para R$ 514,33.
6. Assim, resta comprovado que o réu se comprometeu a negociar e quitar a dívida do autor junto ao Banco Bradesco, reduzindo-a para R$ 24.173,51 (Cláusula 13a - ID 60942965 - Pág. 1), sub-rogando-se no crédito quitado, e o autor se comprometeu a restituir-lhe o referido valor, dividido em 47 parcelas mensais de R$ 514,33 cada, sendo-lhe entregue o carnê com 47 folhas em 14/08/2013 (ID 18656434 - Pág. 1).
7. Inobstante as alegações do autor de que quitou as 47 parcelas, o relatório financeiro demonstra o pagamento de apenas 45 mensalidades (ID 18656411a 18656413), não existindo comprovante de quitação de duas parcelas.
8. Verifica-se que existe termo de confissão de dívida, no valor de R$ 18.515,33, assinado em 24/07/2014, no qual o autor se comprometeu no pagamento de 36 parcelas de R$ 515,33, iniciando-se em 15/08/2014 (ID 18656415 a 18656418). Da análise da confissão de dívida juntamente com os termos do contrato de ID 18656422/18656429, conclui-se que a confissão refere-se às parcelas com vencimento a partir de 15/08/2014, não englobando as parcelas pagas anteriormente, desde agosto de 2013. Dessa forma não merece ser acolhida a alegação do autor de que a dívida estaria quitada quando do pagamento da 36a parcela.
9. O autor não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, não conseguiu comprovar a quitação da integralidade das parcelas, fato constitutivo do seu direito. Destarte, diante da inexistência de provas sobre a quitação do financiamento, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.